Tribunal: TJPA
Processo: 0803923-05.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803923-05.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: MANOEL TENORIO NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PLEITEADO PARA DETERMINAR QUE O RÉU PROVIDENCIE NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR/AGRAVADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL) REAIS, LIMITADA A 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. DESCONTOS MENSAIS. DESCABIMENTO DA MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PERIODICIDADE DAS ASTREINTES REVISTA PARA ESTABELECER QUE A MULTA DE R$1.000,00 (HUM MIL) REAIS SEJA APLICADA A CADA DESCONTO IRREGULAR, ATÉ A TOTALIDADE DE R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS).

I -
A multa estipulada para o caso de descumprimento da decisão, trata-se de medida coercitiva com previsão no art. 537 do CPC/15. No entanto, em se tratando de parcela a ser descontada MENSALMENTE, é guardada razão ao agravante quanto ao não cabimento de multa DIÁRIA, sendo aplicável ao caso a incidência de multa por cada desconto realizado indevidamente, por se tratar de medida adequada à espécie de obrigação a ser cumprida.

II -
Presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista,
que o valor fixado de
multa
, não levou em consideração o princípio da
razoabilidade
e proporcionalidade, pois o valor arbitrado é demais oneroso para o agravante.

III -
Conheço do Recurso e Dou-lhe Parcial Provimento, para reformar a decisão agravada no tocante da multa ser aplicada por cada desconto indevido até o limite de
R$20.000,00 (vinte mil) reais.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO PAN S.A
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização e Pedido de Tutela de Urgência, movida por
MANOEL TENÓRIO NOGUEIRA
.

A decisão agravada foi a que o Magistrado deferiu o pedido de antecipação da tutela pleiteado para determinar que o réu providencie no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do autor/agravado, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (hum mil) reais, limitada a 45 (quarenta e cinco) dias.

Sustenta o agravante que a multa deve ser arbitrada por desconto indevido ocorrido, delimitando o valor da multa justamente para evitar a desproporcionalidade, evitando que eventualmente possa se tornar o objeto principal do processo.

Afirma que o valor se tornou desproporcional e excessivo ao caso concreto, já que a multa diária não tem por objetivo o enriquecimento da parte autora.

Requer, assim, o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.5066596/5066598.

Às ID.6409074 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
deferiu o pedido de antecipação da tutela pleiteado para determinar que o réu providencie no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do autor/agravado, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (hum mil) reais, limitada a 45 (quarenta e cinco) dias.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico estar presente
a probabilidade de provimento do recurso, no que tange a periodicidade e o quantum da multa a incidir em caso de descumprimento da obrigação.

Digo isto, pois a multa estipulada para o caso de descumprimento da decisão, trata-se de medida coercitiva com previsão no art. 537 do CPC/15. No entanto, em se tratando de parcela a ser descontada MENSALMENTE, é guardada razão ao agravante quanto ao não cabimento de multa DIÁRIA, sendo aplicável ao caso a incidência de multa por cada desconto realizado indevidamente, por se tratar de medida adequada à espécie de obrigação a ser cumprida.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria, inclusive deste tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC/15. FIXAÇÃO DE MULTA EM CASO DE MANUTENÇÃO DE DESCONTOS. CABIMENTO DA SANÇÃO. 537 DO CPC/15. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA MULTA POR CADA DESCONTO REALIZADO INDEVIDAMENTE. POSSIBILIDADE. MEDIDA COERCITIVA ADEQUADA À OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que arbitrou multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento tutela de urgência deferida para que o Recorrente se abstenha de descontar da Remuneração da Agravada, a importância de R$ 355,71 (trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos) mensais, referente ao empréstimo e reserva de margem consignável (RMC). 2. A multa estipulada para o caso de descumprimento da decisão representa medida coercitiva com previsão no art. 537 do CPC/15, contudo
em se tratando de obrigação que deve ser cumprida mensalmente pelo Agravante no sentido de se abster de realizar descontos na remuneração recebida pela servidora, assiste razão ao Recorrente quanto ao não cabimento de multa diária, sendo adequado ao caso a incidência de multa por cada desconto realizado indevidamente, por se tratar de sanção adequada à espécie de obrigação a ser cumprida
.3. Quanto ao valor da multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tal quantia se mostra elevada e destoa dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade; por esta razão e como forma de adequá-la a esta decisão, a penalidade deve ser fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a incidir por cada ato de descumprimento, limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4.
Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

(7559764, 7559764, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO EM CARTÃO DE CRÉDITO E CONSIGNADO. DESCONTOS. TUTELA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300, CPC.
MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE PERIODICIDADE MENSAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA PARA CADA DESCONTO INDEVIDO
, SEM PREJUÍZO DA OBRIGAÇÃO DE PRONTA RESTITUIÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Demonstrada a probabilidade do direito e o perigo da demora, restam conjugados os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, que deve ser mantida, nada obstante resguardada ao magistrado de primeiro grau a possibilidade de reapreciá-la ao longo e ao cabo de toda a instrução.
2. Quanto à multa, o presente recurso deve ser parcialmente provido para que a multa cominatória de R$ 500,00 tenha incidência sobre cada desconto indevido que eventualmente venha a ocorrer no curso da lide
, sem prejuízo da pronta restituição dos descontos em conta-corrente. 3. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AI: 21263965620218260000 SP 2126396-56.2021.8.26.0000, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 26/07/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2021)

Verifico ainda, estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista,
que o valor fixado de
multa
, não levou em consideração o princípio da
razoabilidade
e proporcionalidade, pois o valor arbitrado é demais oneroso para o agravante.

Importante ressaltar, que as astreintes são fixadas para garantir a efetivação das determinações judiciais, porém, este valor não pode gerar enriquecimento ilícito por parte do agravado.

Desse modo, tratando-se de desconto mensal, e pelas razões expostas, deve ser acolhido o pedido do agravante, para que a multa por descumprimento seja mantida em R$1.000,00 (hum mil) reais, mas aplicada por cada desconto indevido, e não diariamente, até o limite de R$20.000,00 (vinte mil) reais.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Parcial Provimento, para reformar a decisão agravada no tocante da multa ser aplicada por cada desconto indevido até o limite de
R$20.000,00 (vinte mil) reais.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/04/2022